Tribunal: TJDFT
Processo: 0727507-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA BRANCA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA ANALISADA NO MÉRITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. COAUTORIA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA PARA GARANTIR A IMPUNIDADE DO CRIME. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. ANÁLSE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - A matéria a respeito dos efeitos da sentença é tema que deve ser tratado no mérito do recurso, rejeitando-se a preliminar que postula a gratuidade de justiça.
II - Inviável a absolvição quando as provas produzidas ao longo da instrução criminal são robustas e suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria imputada aos réus na exordial acusatória.
III - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar a condenação.
IV - Inviável o reconhecimento da participação de menor importância ou da cooperação dolosamente distinta se ficou evidenciado nos autos que o réu participou ativamente do delito, com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, tratando-se de efetiva coautoria.
V - Comprovado o emprego de violência pela corré para para garantir a impunidade do crime, na forma prevista no §1o do art. 157 do CP, não há que se falar em desclassificação para o crime de furto.
VI - Admite-se que, diante da presença de duas causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja destacada para a terceira fase e a remanescente seja utilizada na primeira, para análise desfavorável de circunstâncias judiciais e majoração da pena-base.
VII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, com apenas uma circunstância judicial negativa, razoável a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
VIII – Não é possível a substituição da pena diante do quantum estabelecido e da violência elementar do tipo penal de roubo, conforme a redação do art. 44 do CP.
IX – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
X - Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos.